Tribunal: TJMT
Processo: 1066262-89.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066262-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROSEANE JESUS BORGES - CPF: 031.081.351-47 (RECORRENTE), MARIANA CARDOSO DE MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 052.246.491-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1066262-89.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE
:
ROSEANE JESUS BORGES.

RECORRIDO
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 9 A 12/6/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. PERÍODO PANDÊMICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. DESNECESSIDADE DE LTCAT. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, limitando a condenação ao pagamento de férias e terço constitucional.

A recorrente busca o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau máximo, sustentando que a ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) não pode obstar o deferimento da verba, tendo em vista o exercício de atividade de risco em hospital referência para tratamento da Covid-19 durante o período pandêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se é exigível a apresentação de LTCAT para fins de reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo no contexto da pandemia de Covid-19; (ii) definir se a atividade exercida pela reclamante, enquanto técnica em enfermagem contratada temporariamente para atuar em hospital de referência no combate à pandemia, caracteriza contato permanente com pacientes em isolamento por doença infectocontagiosa, nos termos da NR-15.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Norma Regulamentadora no 15, Anexo 14, estabelece que é devido o adicional de insalubridade em grau máximo a trabalhadores com contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, independentemente de comprovação por laudo técnico.

O contexto emergencial da pandemia de Covid-19, com decretação de calamidade pública estadual e municipal, torna presumida a insalubridade das atividades desenvolvidas por profissionais da saúde em hospitais de referência, como no caso da autora.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal Cível do TJMT reconhece que, durante o período pandêmico, é desnecessária a apresentação de LTCAT para o deferimento do adicional de insalubridade em grau máximo a servidores temporários da saúde em contato direto com pacientes contaminados.

A autora comprovou vínculo temporário com o Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva, referência no tratamento da Covid-19, no período entre agosto de 2020 e outubro de 2021, fazendo jus ao adicional de insalubridade de 40% sobre o salário-base recebido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É desnecessária a apresentação de LTCAT para o reconhecimento do adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico a servidores públicos da saúde com contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas.

A atuação de técnica em enfermagem, contratada temporariamente para hospital referência no combate à Covid-19, caracteriza insalubridade em grau máximo, nos termos da NR-15, Anexo 14.

O adicional de insalubridade em grau máximo é devido mesmo na ausência de laudo técnico, quando a atividade exercida estiver diretamente relacionada ao enfrentamento da pandemia em unidade de saúde pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021; NR-15, Anexo 14 (Portaria no 3.214/78 do TEM); Decreto Estadual no 424/2020; Lei Complementar Estadual no 667/2020.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1013327-98.2022.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 10/07/2023, DJE 14/07/2023; TJMT, Recurso Inominado no 1013642-29.2022.8.11.0015, Turma Recursal Cível, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 01/04/2024, DJE 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 285047863), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, condenando o reclamado somente ao pagamento de férias e terço constitucional, mediante comprovação e respeitado o prazo prescricional, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, e a partir de 1o/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

A magistrada singular extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante sustenta que a ausência de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) específico para o período de pandemia, não pode ser considerada como obstáculo ao reconhecimento do seu direito quanto ao adicional de insalubridade em grau máximo.

Aduz que, no período pandêmico, as condições de trabalho eram extraordinárias e o próprio contexto emergencial impediu a realização de novos laudos, uma vez que a situação sanitária e as medidas de segurança estavam em constante alteração, dificultando a observância das formalidades exigidas para a elaboração do LTCAT convencional.

Ressalta que, no período da pandemia, foi contratada temporariamente para laborar no Hospital Metropolitano Lousite Ferreira da Silva, o qual foi designado como referência para tratamento da Covid-19.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença de primeiro grau, para declarar o direito da autora ao adicional de insalubridade em grau máximo durante o período pandêmico, condenando o reclamado ao pagamento do referido adicional, com os devidos efeitos financeiros e correção monetária pertinente.

O reclamado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença recorrida (ID 285047873).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o cerne recursal é relativo ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo, durante o período pandêmico.

Conforme consta na inicial, a reclamante foi servidora pública estadual temporária, no período de agosto de 2020 a outubro de 2021, e ocupou o cargo de Técnica em Enfermagem, lotada, à época, no Hospital Estadual Lousite Ferreira da Silva.

Alega que, durante o período da pandemia da Covid-19, esteve exposta a alto risco, em virtude do caos instalado no sistema público de saúde enquanto vigoraram os decretos de calamidade pública.

Denota-se incontroverso que o cargo ocupado pela demandante (Técnica em Enfermagem) é classificado como profissional da saúde, com atribuições de atendimento ao público, inclusive a portadores de doenças infectocontagiosas.

Todavia,
tal circunstância, por si só, não assegura o direito à percepção do adicional pleiteado em grau máximo
,
sendo necessária a comprovação das condições insalubres e seu grau, por meio de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT)
, cuja elaboração é de responsabilidade do ente estatal.

No que tange ao período pandêmico, importa destacar que, no Estado de Mato Grosso, a emergência foi declarada pelo Decreto no 424, de 25/03/2020, reconhecida pela Resolução no 6.777/2020, da Assembleia Legislativa. No âmbito municipal, os Decretos no 4.321 e no 4.327, ambos de abril de 2020, instituíram o estado de calamidade pública.

Importante destacar que, embora ausente o LTCAT, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho, que dispõe em seu Anexo 14:

"
Insalubridade de grau máximo
.

Trabalho ou operações em contato permanente com:

-
pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas
, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados"
(grifei).

Nesse sentido:

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – PANDEMIA COVID-19 – DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERIODO PANDÊMICO – ANEXO 14 DA NR-15 DA PORTARIA No 3.217/78 DO TEM – DIREITO A VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 667/20 – BENEFÍCIO ESTENDIDO AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORÁRIAMENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor inseriu-se no Anexo 14 da NR-15, da Portaria n.o 3.214/78, do TEM, enquanto perdurou o período pandêmico
. O Art. 1.o, caput, da Lei Complementar Estadual não dispõe de qualquer diferenciação de situação funcional dos servidores abrangidos pela Norma Regulamentar, instituindo a Verba Indenizatória Extraordinária de Combate à Covid-19, a ser paga aos servidores efetivos, comissionados e contratados temporariamente.
(N.U 1013327-98.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
CONTRATO TEMPORÁRIO – ENFERMEIRA – ATIVIDADE DESENVOLVIDA DURANTE PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19 – DIREITO À VERBA INDENIZATÓRIA EXTRAORDINÁRIA DE COMBATE A COVID-19
– INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR No 667/20 – PRORROGADO PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, CONTADOS A PARTIR DO TÉRMINO DO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO –
DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(N.U 1013642-29.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (grifei).

Dessa forma,
desnecessária a elaboração do LTCAT
, eis que a presunção de insalubridade em grau máximo decorre da própria natureza da atividade desempenhada
durante o período pandêmico
.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para determinar o pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo (40%) sobre o salário-base da reclamante,
no período compreendido entre agosto de 2020 a outubro de 2021
,
respeitando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Determino que a parte autora apresente a memória de cálculo, por mera operação aritmética, nos moldes acima delimitados.

A atualização dos valores deverá ocorrer pelo IPCA-E, e os juros de mora deverão seguir o critério da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97. Para encargos moratórios incidentes a partir de dezembro de 2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC no 113/2021, respeitado o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025